Tribunal: TCU
Processo: 008.684/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 2442024, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 179086 (Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E GEOLOGIA)

Inteiro teor:
Acórdão 1302/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades no Credenciamento 244/2024, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CECOT/BR), cujo objeto é o credenciamento de empresas prestadoras de serviços de engenharia, arquitetura e geologia. Considerando que o denunciante alegou, em suma, a ilegalidade do item 2.2.14.4 do edital (peça 1, p. 2), pois este criaria uma vedação à participação de empresas, em desacordo com o art. 38 da Lei 13.303/2016; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, segundo a unidade instrutora, a denúncia não atende aos requisitos previstos no exame sumário de que trata o art. 106 da Resolução TCU 259/2014 quanto ao risco para a unidade jurisdicionada, à materialidade e à relevância dos fatos denunciados, sendo suficiente o encaminhamento da situação à entidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para que seja dado o adequado tratamento, mediante a adoção das providências a seu cargo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § único, 104, § 1o, 106, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos à Caixa Econômica Federal (CECOT/BR) para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o órgão de auditoria interna da Caixa, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada, da instrução de peça 10 e da presente deliberação; d) comunicar a presente deliberação ao denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.684/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Caixa Econômica Federal-CECOT/BR 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há